Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, pois natureza protelatória somente enseja a sua inadmissibilidade quando os dois anteriores tiverem sido considerados protelatórios (CPC/2015 1026 § 4), o que não ocorreu no presente caso.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos e julgados invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
6. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, negou-se provimento aos embargos de declaração.